Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Execução penal. Benefício externo. Saídas temporárias.
Cumprindo o condenado pena por estupro de vulnerável cometido contra as filhas, menores de 14 anos à época dos fatos, e apresentando personalidade agressiva e preocupações sexuais exacerbadas, justifica-se sejam indeferidas as saídas temporárias se no local que pretende visitar residem crianças. Agravo não provido.